Tribunal: TJBA
Processo: 8011439-85.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011439-85.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISANGELA NEVES DE OLIVEIRA Advogado(s): FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE DO PREFEITO REJEITADAS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EFETIVADAS CONVOCAÇÕES ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS. CONVOCAÇÃO DA IMPETRANTE EXCLUSIVAMENTE PELO D.O.M. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DA RECONVOCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. A impetrante concorreu a uma das 04 vagas ofertadas para o cargo de médico psiquiatra, classificando-se na 6ª colocação, fora do número de vagas oferecidas. Realizadas convocações além das vagas previstas, ela foi convocada, exclusivamente pela via do Diário Oficial em 27/08/2019, conforme comprovado na ID 26460032. Em 26/12/2019 solicitou sua reconvocação, apresentando justificativa para sua ausência ID 26460033, que gerou o PA nº 10680/2019, que recebeu pareceres favoráveis da PGM e da Secretária Municipal De Saúde, sendo deferido em 20/04/2020, em despacho assinado pela subsecretária de saúde, Isabela L.M. Cabral (ID 26460037 e 26460039). A jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que a convocação de candidato exclusivamente pela via do Diário Oficial, após transcurso de longo lapso da aprovação no certame, revela-se insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade e da publicidade, uma vez que encontra-se desprovida de amplitude suficiente para tornar eficaz a comunicação. Ademais, deferido o pedido de reconvocação, convola-se em líquido e certo o direito da impetrante, caracterizando a preterição, a partir da convocação de candidatos em classificação inferior, como se deu em 15/03/2022 (ID 26460041). SEGURANÇA CONCEDIDA Cuidam os autos de Mandado de Segurança Elisangela Neves de Oliveira em face de ato coator atribuído ao Prefeito do Município de Salvador e Outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do voto do Relator. Sala das Sessões;